Tribunal: TJDFT
Processo: 0808942-31.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recurso inominado interposto pelo Banco do Brasil contra sentença que reconheceu a inexistência de vínculo jurídico da parte autora com financiamento de veículo adquirido mediante fraude, declarando a inexigibilidade de débitos vinculados e determinando compensação por danos morais.
II. Questão em discussão
2.1. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação do serviço, por parte dos réus, que ensejou o registro indevido de veículo em nome da recorrida e a negativação decorrente; e (ii) se configurado o dano moral indenizável diante da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e em dívida ativa de débitos relativos a bem adquirido por terceiro mediante fraude.
III. Razões de decidir
3.1. Inexiste perda do objeto da ação pelo cancelamento/baixa da operação, pois persiste o pedido compensatório por danos morais, assim como a declaração de nulidade do negócio jurídico. Preliminar rejeitada.
3.2. A responsabilidade do DETRAN/DF e do Distrito Federal é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988, aplicando-se a mesma lógica ao Banco do Brasil, conforme o art. 14 do CDC.
3.3. Os documentos apresentados pelas partes rés não comprovam a regularidade da transação; não há nos autos qualquer contrato assinado pela recorrida ou documentos do período correspondente à suposta compra; a proposta contratual apresentada pelo banco é de data posterior (2014) à da suposta aquisição (2007).
3.4. A ausência de vínculos da recorrida com o Distrito Federal e a inexistência de elementos probatórios que demonstrem sua participação no negócio confirmam a plausibilidade da alegação de fraude.
3.5. Configura-se prova negativa de difícil produção pela autora, o que impõe o ônus probatório às rés (CPC, art. 373, II); caberia ao banco e ao DETRAN/DF comprovar a regularidade da transação, o que não ocorreu.
3.6. A inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito e na dívida ativa gera presunção de dano moral (in re ipsa), haja vista a violação ao direito à honra e à imagem da parte autora, além da restrição ao crédito decorrente da negativação.
3.7. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais deve fixado na sentença (R$ 3.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
IV. Dispositivo
4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais (art. 55 da Lei no 9.099/1995); sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante a inexistência de contrarrazões.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade pela negativação indevida de consumidor, decorrente de registro fraudulento de veículo em seu nome e concessão irregular de financiamento, é solidária entre o fornecedor do serviço e o órgão público. 2. A inexistência de comprovação documental da anuência do consumidor e a ocorrência de prova negativa impõem ao réu o ônus de demonstrar a regularidade do negócio. 3. A negativação indevida enseja dano moral presumido, passível de indenização.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, III, 5o, X, e 37, § 6o; CDC, arts. 2o e 14; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977207, RI 0752599-15.2024.8.07.0016, Rel. Edi Maria Coutinho Bizzi, 3a Turma Recursal, j. 10.03.2025, DJe 21.03.2025; STJ, Ag 1.379.761, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 06.12.2010.